Tribunal: TJPA
Processo: 0006527-30.2019.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006527-30.2019.8.14.0068

ADVOGADO DATIVO: FLAVIA RENATA FONTEL DE OLIVEIRA

APELANTE: ANDERSON SILVA DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0006527-30.2019.8.14.0068.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: AUGUSTO CORREA/PA (VARA ÚNICA).

APELANTE: ANDERSON SILVA DOS REIS.

ADVOGADA: FLÁVIA RENATA FONTEL DE O. PESSOA (OAB/PA Nº 6.440).

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

REVISORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – JUIZ CONVOCADO.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II E §2º-A, I DO CP.
PRELIMINAR. NULIDADE
POR VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. TESE REJEITADA. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, ENTRE ELES O DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. NÃO CABIMENTO.

SÚMULA 14 DO TJ/PA. DESPICIENDA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA A FIM DE ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA DE FOGO.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REAVALIAÇÃO DO ART. 59 DO CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em relação a possível nulidade processual por violação ao art. 226 do CPP, improcede tal arguição quando outros elementos de prova colhidos na instrução processual são suficientes a apontar a autoria delitiva, entre eles o depoimento das vítimas. Preliminar rejeitada.

2. Não há que se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação, quando os elementos dos autos são suficientes para apontar a autoria delitiva.

3.
Arma de fogo não apreendida, o que impossibilita a realização de perícia para análise de potencialidade lesiva, o que não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I do §2º-A do art. 157 do Código Penal, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa. Súmula nº 14, desta e. Corte.

4. Necessidade de redução da pena-base para o mínimo legal, face a erronia do julgado quando da valoração das vetoriais do art. 59 do CP.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDERSON SILVA DOS REIS
, através de advogada regularmente habilitada, contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Augusto Correa/PA, que o condenou à pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime fechado, e mais o pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa, pelo crime previsto no art.
157, §2º, II e §2º-A, I
do CPB (ID 13643334).

As razões recursais culminaram, preliminarmente, na arguição de nulidade por violação ao que dispõe o
art. 226 do CPP. No mérito, requereu ab
solvição por ausência de provas suficientes para a manutenção do édito condenatório.
Subsidiariamente, pugnou pela redução da pena-base, bem como o decote da majorante arma de fogo por ausência de apreensão e perícia no artefato
(ID 13643338).

Em contrarrazões, Órgão Ministerial requereu o conhecimento do presente recurso e seu desprovimento, conforme ID 13643339.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, de igual sorte, se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso do apelo (ID 14274128).

É o relatório.

À revisão

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Ante a existência de questão preliminar, passo a analisá-la.

DA PRELIMINAR SUSCITADA.

A defesa sustentou, preliminarmente, que o reconhecimento do ora apelante não observou os requisitos determinados no art. 226, do CPP, de modo que o processo se encontra eivado de nulidade processual, requerendo, portanto, a reforma da r. sentença vergastada com a consequente absolvição.

Porém, constata-se que ficou devidamente comprovado nos autos tanto a autoria, quanto a materialidade da conduta do ora apelante e seu comparsa, pela prática do crime previsto no art.
157, §2º, II e §2º-A, I
do CPB
, não havendo qualquer dúvida quanto à sua participação no crime, pois, fora detido ainda na posse das
res furtivas.

Ainda que não tenha sido observado o procedimento art. 226 do CPP no reconhecimento do réu pelas vítimas na fase investigativa, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos, que
subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório.

De tal modo, se verifica que os indícios de autoria e materialidade da ação delitiva não foi estabelecida no reconhecimento pessoal, mas, sim, nos relatos da vítima e testemunhas.

Sobre a questão:

RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONTINUIDADE DELITIVA E EM CONCURSO FORMAL COM O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, C/C ARTIGO 71, C/C ARTIGO 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B, DO ECA. 1. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226, INCISOS I E II, DO CPP: TESE REJEITADA. 1. É cediço que a Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do HC nº 598.886/SC (Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do artigo 226 do Código de Processo Penal, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.
2. No presente caso, todavia, verifica-se que a condenação do ora apelante não se fundamentou somente no reconhecimento feito pelas vítimas, em sede policial. Tal prova apenas corroborou as demais, tais como os depoimentos dos policiais e demais testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

3. portanto, dos elementos probatórios que instruem o feito, a autoria delitiva do crime roubo majorado não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado pelas vítimas, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
.
4. Verifica-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento do ora apelante, mas em outras provas, como os depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas, que reprisaram em juízo o depoimento prestado durante a fase inquisitiva.

5. tese preliminar rejeitada. 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE.

1. a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa não pode prosperar, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas, que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise. 2. O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Precedentes.

3. observei que a participação de menor adolescente na prática delitiva em apreço restou cabalmente comprovada no arcabouço probatório produzido ao longo da instrução processual, estando devidamente fundamentada a condenação dos ora apelantes pela prática do crime em tela em sede do decisum condenatório ora contrastado. 4. Desta forma, estando demonstrado que o ora apelante corrompeu o menor adolescente para praticar consigo o crime de roubo majorado, deve ser mantida a condenação nos termos da r. sentença ora combatida. 3. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO CONCOMITANTE DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO: IMPROCEDÊNCIA.

1. a jurisprudência das Cortes Superiores é no sentido de que o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. Precedentes. 2. conforme se extrai da decisão ora debatida, o juízo a quo aplicou a fração de incremento da pena, em razão das causas de aumento, nas frações mínimas de 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), respectivamente, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida. 3. Nesse contexto, escorreita a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no artigo 157, §2º, inciso I, e §2º-A, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual merece ser mantida a pena imposta pelo magistrado a quo no édito condenatório ora hostilizado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0801126-81.2022.8.14.0045 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Tribunal Pleno – Julgado em 22/05/2023) (grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inexiste nulidade quanto ao reconhecimento pessoal, uma vez que o ato foi devidamente ratificado em juízo, além de que o agravante foi preso em flagrante ainda na posse da res furtiva. 2.
Nesse contexto, o reconhecimento pessoal não constituiu único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os elementos, os quais são independentes do reconhecimento pessoal, não se constatando, assim, a alegada nulidade
. 3. Quanto à substituição da pena, se ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, § 2º, 2ª parte do Código Penal (HC n. 416.530/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 19/12/2017) 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 745.153/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). (grifei).

Assim, percebe-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através das provas amealhadas aos autos,
motivo pelo qual rejeito a preliminar em estudo.

Não havendo mais questão preliminar, passo ao mérito recursal.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO

Narra a denúncia (ID 13643326),
verbis:

(...).

Consta dos inclusos auto de inquérito policial que, no dia 04 de novembro de 2019, por volta das 21h, em via pública, em frente a Marcenaria Azevedo, no Município de Augusto Corrêa/PA, os denunciados Maycon Nazareno Sousa dos Santos e Anderson Silva dos Reis, em unidade de desígnios, mediante grave ameaça, perpetrada pelo uso de arma de fogo e faca, subtraíram, para si ou para outrem, 03 (três) aparelhos celulares e uma carteira com documentos pessoais, pertencentes às vítimas Mateus de Aviz Pereira, Alessandro Cunha Farias, Rafael Cunha da Silva e Clenildo Luz da Silva.

Conforme restou apurado, no dia, hora e local acima mencionados, as vítimas estavam sentadas na calçada em frente a Marcenaria Azevedo, mexendo em seus aparelhos celulares, na companhia de amigos, quando foram surpreendidas pelos denunciados, que estavam em uma bicicleta, sendo que MAYCON conduzia a bicicleta e portava uma arma de fogo, enquanto ANDERSON estava na garupa e portava uma faca.

Consta dos autos, que após os denunciados anunciarem o assalto, saíram da bicicleta e a jogaram no chão, e MAYCON apontou a arma de fogo para as vítimas, ao passo que ANDERSON mostrou a faca e verbalizou "BORA, É UM ASSALTO! PASSEM OS CELULARES!" "VOCÊS ACHAM QUE TO BRINCANDO, VOU DAR UM TIRO EM VOCÊS! PASSA LOGO O CELULAR, PORRA!" tendo as vítimas Mateus, Rafael e Alessandro, temendo por suas vidas, entregado os seus aparelhos celulares.

Um dos amigos das vítimas, de nome Jemerson, ao ver a abordagem dos denunciados jogou o seu aparelho celular para dentro da casa, tendo MAYCON percebido e desferido um soco na cabeça da vítima Alessandro e puxado a carteira porta cédulas da vítima Clenildo.

Que durante toda a ação o denunciado ANDERSON apontava a arma de fogo para as vítimas e o denunciado MAYCON durante a ação, revistou todas as vítimas e verbalizou várias vezes, durante o assalto, "ACHA QUE É BRINCADEIRA! VOU DAR UM TIRO EM VOCÊS".

Após a ação, os denunciados determinaram que as vítimas deitassem no chão e se evadiram do local.

As vítimas acionaram a guarnição policial, e após diligências, a guarnição policial deteve os denunciados próximo ao Jiquiri, no município de Bragança/PA, ainda com parte da res furtiva, os três aparelhos celulares, conforme auto de apreensão de n.32, e os conduziram a Delegacia de Polícia para que fosse lavrado o auto flagrancial.

Registre-se que os denunciados foram reconhecidos pelas vítimas, conforme autos de reconhecimento de fls. 20 e 33.

Diante da autoridade policial, os denunciados, em seus depoimentos de fls. 24 e 27, confessaram a autoria do delito.

(...).

Assim, a conduta praticada pelo aludido agente é típica, antijurídica e culpável, caracterizando-se como delituosa em face da Norma Substantiva Penal, e por estes motivos, encontram-se incurso na sanção punitiva do dispositivo legal previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB.

(...).

(grifei).

São os fatos.

Em suas razões recursais, a defesa do ora apelante sustentou, incialmente, que a instrução processual restou carente quanto ao conjunto probatório, no que diz respeito a sua participação no crime em comento.

Pois bem, analisando as provas colecionadas aos autos verifico que a sentença proferida pelo juízo primevo não merece qualquer reparo quanto a requerida absolvição, visto que se mostra adequada com as provas obtidas no curso da instrução, não restando dúvida quanto à autoria do crime imputado ao recorrente.

No caso, se revela indiscutível a materialidade delitiva, uma vez que comprovada através do inquérito policial, pelo termo de exibição e apreensão (ID 13643342 - Pág. 7), bem como por meios das declarações prestadas perante a autoridade policial.

Quanto à autoria, de igual sorte, plenamente comprovada no caderno processual, como se infere pela análise das provas apuradas durante o contraditório, que revelam, sem margem para dúvidas, ser o ora apelante o autor do evento criminoso relatado na basilar acusatória, senão vejamos.

Em juízo, foram coletados os depoimentos das vítimas e testemunha, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório (ID 13643334 - Págs. 2 a 3), que nesse momento reproduzo para melhor elucidar os fatos,
verbis:

(...).

As vítimas ouvidas em audiências M.A.P, A.C.F, R.C.S foram contundentes em apontar os acusados como autores do crime,
os quais utilizaram arma de fogo e arma branca
para subtrair os pertences, inclusive relatando a roupa e as características as quais os agentes se apresentaram no momento da execução do crime.

A vítima A.C.F, confirmou em juízo que reconheceu os acusados em sede policial, sendo que foi agredido por Maycon, quando tentou se desfazer do seu celular para não ser levado.

O policial ouvido em juízo relatou que a prisão dos acusados decorreu da denúncia realizada pelas vítimas, culminado na prisão dos réus, sendo encontrado com eles o produto do crime.

No interrogatório, Maycon confessa a prática do crime, contudo, diz que praticou somente com o emprego de arma branca, não sendo o Anderson o coautor.

Anderson, nega a prática delituosa, afirmando que foi preso dentro da casa de sua tia, não tendo participação no crime, conhecendo Maycon na prisão quando cumpriam pena, contrariando o relatado em sede policial.

(...). (grifei).

De modo que, cotejando tudo que foi produzido nos autos, se percebe que o ora apelante não amealhou aos autos prova satisfatória e apta a sustentar sua alegação de inocência. Em contrapartida, constato, indiscutivelmente sólida a versão apresentada pelas vítimas, narrando, com detalhes, toda a dinâmica do crime desde o momento da abordagem, seguida da fuga e prisão do ora apelante.

Com efeito, em que pese a negação da participação do ora apelante no crime, as palavras das vítimas foram firmes em atestar tanto na fase inquisitorial quanto na judicial que ele teria participado do crime, inclusive com a utilização de arma de fogo.

É importante salientar que nos crimes violentos, de modo geral, praticados a escondida, sem a presença de testemunhas, deve prevalecer a palavra da vítima. Vejamos jurisprudência.

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II DO CP C/C ART. 244-B DO ECA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA, E NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelo Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e pelo Auto de Entrega, constantes do IPL (Id.6227706), aliados aos depoimentos colhidos durante a fase instrutória, suficientes a atestar, estreme de dúvidas, a participação de IGOR EMANUEL DA COSTA DIAS no evento delituoso.
No que concerne à autoria, tenho que a mesma ficou devidamente comprovada na prova oral constante dos autos, diante do depoimento convicto prestado pela vítima MAURO NASCIMENTO DA SILVA, que narrou, com riqueza de detalhes, a conduta criminosa contra ele praticada. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRME, COERENTE E DETALHADA, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES
. (...)” (7990038, 7990038, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-24, publicado em 2022-02-01).

Quanto aos testemunhos policiais, muito embora não tenham presenciado o crime, todavia, suas declarações apresentam harmonia com o que foi reportado pela vítima, não em relação ao fato em si, mas aos atos subsequentes ao crime, como por exemplo quanto a apreensão da
res furtiva
na posse do denunciado, de modo que não há porquê afastar seus depoimentos.

Assente, de forma pacífica, na jurisprudência dos tribunais pátrios, que os depoimentos de policiais, quando coerentes e sem discrepância entre si, têm a validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade, senão vejamos:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS JUDICIALIZADAS NOS AUTOS. TESTEMUNHO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE/APREENSÃO. HARMONIA COM PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL. VALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DA ADOLESCENTE E NÃO VINCULAÇÃO DA SÚMULA 500 DO STJ. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - Diante do preceito constitucional do contraditório, exige-se que a prova extrajudicial, para ser utilmente oposta ao acusado, venha a reproduzir-se na forja da Justiça ou, ao menos, a receber amparo suficiente na prova da instrução. Não se pode, entretanto, desconsiderar que os elementos amealhados no inquérito policial, apesar de insuficientes, por si sós, para sustentar a condenação, mostram-se hábeis na formação do convencimento do magistrado, pois colhidos na polícia na função de apurar a ilicitude e, quase sempre, com grande proximidade temporal do delito.
In casu, percebe-se que os depoimentos dos policiais que participaram da diligência e que foram colhidos sob o crivo do contraditório diante do MM. Magistrado, estão em harmonia e confirmaram as palavras das vítimas na fase policial, merecendo, portanto, validade e crédito. Até porque a condenação não se baseou única e exclusivamente nas palavras das vítimas na fase policial, como se quer fazer entender a Defesa, não encontrando violação ao Art. 155 do Código de Processo Penal.
- Quanto à necessidade da efetiva corrupção do menor para a configuração do crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90, a legislação não nos autoriza a fazer qualquer indagação a respeito da eficiência da conduta daquele que pratica delito com a participação de menor. O ato em si mesmo, independentemente de resultado, em tese, configura o crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90. Neste mesmo sentido, é o teor do Enunciado 500 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, verbis: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". Precedentes. [...]. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na sessão ordinária do plenário virtual, à unanimidade, CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO, em conformidade com o parecer ministerial.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0803880-92.2022.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/02/2023) (grifei)

Assim, exsurge cristalino que o ora apelante não apresentou argumento suficiente a almejar sua absolvição, uma vez que o conjunto probatório aponta, com segurança, como o autor da conduta ilícita objeto do presente feito que teve como resultado sua condenação, pelo que se conclui não merecer qualquer reparo a sentença atacada quanto a ausência de provas.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

A defesa postula a exclusão da circunstância agravante de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, sustentando a inexistência de apreensão do artefato, bem como
por ausência de laudo pericial.

Na hipótese
sub judice
, restou claro pelo depoimento das vítimas nas duas oportunidades em que foram inquiridas, o uso do artefato, inclusive para intimidar e ameaçar.

A ausência de elaboração de parecer técnico acerca do artefato apreendido, quando sua realização se revela inviável, não resulta na exclusão da circunstância especial de incremento prevista no inciso I do parágrafo 2º-A, do artigo 157, do Código Penal. Tal exclusão é condicionada à inexistência de outras vias aptas a corroborar sua efetiva utilização no cometimento da conduta criminosa.

O entendimento sedimentado na jurisprudência abaliza a desnecessidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a configuração da causa de aumento de pena, desde que a utilização do objeto seja atestada por outros meios probatórios, tais como o relato da vítima ou o depoimento de testemunhas.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em situação análoga. Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAJORANTES. AUMENTO. CUMULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

1.
Nos moldes da orientação firmada pela Terceira Seção desta Corte, para a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova.

2. Ademais, "'mesmo após a superveniência das alterações trazidas, em 24/5/2018, pela Lei n. 13.654/2018, essa Corte Superior, no que tange à causa de aumento do delito de roubo prevista no art. 157, § 2º, I , do Código Penal - nos casos em que utilizada arma de fogo -, manteve o entendimento exarado por sua Terceira Seção, no sentido de ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, uma vez que seu potencial lesivo é in re ipsa' (AgRg no HC 473.117/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/2/2019, DJe 14/2/2019)" (HC n. 729.649/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

3.
Nesse contexto, "a incidência da majorante do art. 157, §2-A, I, do CP prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada pela palavra da vítima, cabendo ao imputado demonstrar que o artefato é desprovido de potencialidade lesiva, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
" (AgRg no AREsp n. 2.076.555/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022).

4. (...).

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.100.469/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.) (grifei)

Com efeito, esta Colenda Corte de Justiça, acompanhando entendimento jurisprudencial oriundo dos Tribunais Superiores, já firmou entendimento de que a não apreensão da arma de fogo empregada para cometer o ilícito penal, bem como a inexistência de perícia respectiva, não afasta a aplicação da majorante em questão se o efetivo uso do instrumento for auferível por outros meios de provas, como no caso em apreço.

Nesse sentido, foi editada a Súmula nº 14, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 14, TJ/PA: “É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”. (Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014).

Consoante tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova testemunhal consistente na palavra da vítima tem suficiente valor probante para o amparo de um decreto condenatório. Cumpre ressaltar a absoluta ausência, nos autos, de qualquer indício que coloque dúvida sobre o comprometimento dos depoimentos das vítimas com a verdade.

Nesse contexto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar a decisão de condenação com a majorante em questão, pelo que não merece guarida o pleito da defesa.

DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE.

Por fim, a defesa requereu a redução da pena-base.

Com razão a defesa. Explico.

Analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, observo que não se mostra adequada e proporcional, data
máxima vênia
.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID
13643334 - Págs. 5 a 6
):

(...).

ANDERSON SILVA DOS REIS:

A culpabilidade valoro negativa, visto que o foram três as vítimas abordadas no assalto, aumentando o grau de culpabilidade
o réu não é reincidente. A conduta social do réu não foi evidenciada, A personalidade não foi verificada, Os motivos, normais a espécie. As circunstâncias não foram evidenciadas. As consequências extrapenais não foram verificadas, não há comportamento da vítima a ser analisado.

Em razão da presença de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base para o Réu:

Para o crime do
157, §§ 2º, II, e 2º - A, I
do CPB do Código Penal:
Reclusão 5 anos e 100 dias-multa
.

Não Concorrem circunstâncias atenuantes.

Não concorrem circunstâncias agravantes.

Não concorrem causas de diminuição de pena.

Concorrem causas de aumento da pena, para o crime previsto no 157, §§ 2º, II, e 2º - A, I do CPB assim, aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 2/3 previsto, passando a dosá-la em
Reclusão 8 anos e 4 meses e 166 dias-multa.

Aplico concurso formal 1/6.

Portanto, torno a pena definitiva para o Crime Previsto 157, §§ 2º, II, e 2º - A, I do CPB:

Reclusão 9 anos e 8 meses e 20 dias 193 dias-multa.

Atribuo a cada dia-multa o valor de um trinta avo do salário mínimo à época do fato.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no
regime fechado,
como previsto no art. 33, § 2º, alínea a, do Código Penal.

(...). (grifei).

No caso em exame, verifico que a pena-base foi fixada pelo juízo sentenciante em 05 (cinco) anos de reclusão, e mais o pagamento de 100 (cem) dias-multa, com a valoração desfavorável da culpabilidade, de forma não escorreita, pois vaga e genérica, carecendo de correção,
data máxima vênia.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como
“o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deve ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social de sua conduta”
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.100).

Nesse sentido, o E.TJE editou a Súmula nº.19, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 19 (Res.9/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21)

Nessa esteira, depreendo que a motivação expedida está assentada no conceito da culpabilidade como elemento do crime, abstendo-se de indicar a reprovabilidade da conduta infratora perpetrada além daquela ínsita à norma penal violada. Sendo assim,
afasto a negativação efetuada.

De forma que, analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, e não havendo vetor a ser negativado, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão. Cumulativamente e levando em consideração não haver informação nos autos acerca da situação econômica do ora apelante, comino a pena de multa, a qual estabeleço em 10 (dez) dias-multa, correspondendo cada dia multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, § 2º do CP.

Na segunda fase dosimétrica, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a considerar.

Na terceira fase da dosimetria da pena, ausentes causas de diminuição de pena.

Concorrem causas de aumento da pena, para o crime previsto no 157, §§ 2º, II, e 2º - A, I do CPB assim, aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 2/3 (dois terços), mesmo patamar estabelecido pelo juízo sentenciante, perfazendo, assim, a condenação concreta e definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e mais o pagamento de 17 (dezessete) dias multa,

correspondendo cada dia multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

C
om relação ao regime inicial de cumprimento de pena, necessária a alteração para o semiaberto, p
ela quantia da reprimenda privativa de liberdade do ora apelante, bem como levando em conta a ausência de valoração negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
o presente recurso e, no mérito,
dou parcial provimento
, redimensionando a reprimenda para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e mais o pagamento de 17 (dezessete) dias multa
, pelo crime tipificado no art.

157, §2º, II e §2º-A, I
do CPB,
n
os termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/02/2025